Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705456-78.2024.8.07.0000 PACIENTE: OSMAR DE SOUSA SILVA IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de OSMAR DE SOUSA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF e, como ilegal, a dosimetria da pena referente à sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, todos do Código Penal e artigo 12 da Lei 10826/03 (feminicídio e posse ilegal de arma de fogo), à pena total de 27 (vinte e sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 15 (dias) de detenção, no regime inicial fechado (ação penal referência n. 0707663-37.2021.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Kelly Felipe Moreira) que a autoridade judiciária, ao dosar a pena do crime de homicídio qualificado, na segunda fase da dosimetria, não procedeu à compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea, o que contraria consagrado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e configura flagrante ilegalidade a ser reparada pela via do “habeas corpus”. Relatou que houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, com fundamento em todas as alíneas do artigo 593 do Código Penal, inclusive, no tocante ao erro ou injustiça em relação à dosagem da pena, mas a defesa constituída à época, em suas razões recursais, não se manifestou expressamente acerca da compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea, ponto objeto do presente “writ”. Ainda, salientou que o recurso de apelação ainda não foi submetido a julgamento pela Colenda Turma Criminal. Requereu o afastamento da preponderância da agravante do motivo torpe e por consequência a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe, redimensionando-se a pena do crime de homicídio qualificado. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria, por prevenção, conforme certidão de ID 55801093. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor da paciente. Na primeira impetração (HBC 0732976-18.2021.8.07.0000) esta 2a Turma Criminal atestou a legalidade da prisão preventiva decretada, diante do preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima, bem como afastou a hipótese de concessão de prisão domiciliar ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1383845): HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CRIME PASSIONAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE TINHA A INTENÇÃO DE SE MUDAR PARA OUTRO PAÍS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. As circunstâncias do crime evidenciaram a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, o que mais se agrava pela passionalidade, uma vez que ele, em tese, foi até o prédio em que sua ex-mulher morava, atraiu esta até o portão e efetuou diversos disparos de arma de fogo na sua direção, inclusive na cabeça e mesmo depois que ela já estava caída no chão, tudo isso em via pública, entre o final da tarde e o início da noite, colocando em risco outros moradores do edifício e transeuntes. Ademais, há indícios de que premeditou o delito e que manifestou intenção de também matar a filha do casal, de dois anos de idade. Ainda, possui uma condenação definitiva por crime de ameaça e contravenção penal de perturbação da tranquilidade, cometidos anteriormente contra vítima distinta, além de várias outras anotações que não tiveram sequência, também relativas a fatos cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher. 3. Diante da informação prestada por diversas testemunhas, no sentido de que o paciente estava prestes a se mudar para Portugal, e da informação por ele próprio prestada, no sentido de que possui um vínculo de trabalho no exterior, a medida também se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal. 4. Embora comprovado nos autos que o paciente possui uma filha de dois e um filho de doze anos de idade, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que não foi demonstrado que seja imprescindível aos cuidados da menina e, tampouco, que seja o único responsável por cuidar do menino, nos termos do art. 318, incisos III e VI, respectivamente, do Código de Processo Penal. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1383845, 07329761820218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O paciente respondeu ao processo preso e, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri de Sobradinho, em 14-novembro-2023, foi condenado à pena 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 15 (dias) de detenção, e regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, e VI c/c §2o-A, inciso I, todos do Código Penal e art.12 da Lei 10826/03. Mantida a prisão preventiva (sentença no ID 178330243 da ação penal referência). Contra a sentença condenatória a Defesa técnica interpôs recurso de apelação, com fulcro no art. 593, III, alíneas “a, b, c e d”, do CPP (ID 178253860 da ação penal referência), o qual foi distribuído a esta relatoria sob o número ApCrim 0707663-37.2021.8.07.0006, e encontra-se o recurso pendente de julgamento pelo Colegiado. Dessa feita, as teses suscitadas pela Defesa nas razões recursais do recurso de apelação, inclusive quanto à dosagem da pena (cuja matéria é devolvida em sua integralidade), serão dirimidas pelo Colegiado, por meio do recurso próprio cabível, não servindo o remédio heróico do “habeas corpus” como substitutivo de recurso próprio que se encontra pendente de apreciação, se não há fato novo ou flagrante ilegalidade a reparar, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. Registre-se, inclusive, que caso as teses defensivas de nulidade posterior à pronúncia, de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos ou de sentença contrária ao texto expresso de lei sejam acolhidas no julgamento do recurso de apelação e seja determinada a submissão do paciente a novo júri, qualquer alegação de erro ou injustiça no tocante à dosimetria da pena restará prejudicado, não se podendo antever suposto constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do “habeas corpus” quanto à uma das fases da dosimetria da pena do crime de feminicídio antes do julgamento do recurso de apelação. Ademais, o paciente foi condenado a mais de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mesmo que procedida a compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea, não haveria alteração do regime ou qualquer influência nos fundamentos do decreto prisional em desfavor do paciente. Desse modo, por todo ângulo que se veja, não há como prosseguir com a presente impetração. Nesse sentido, o seguinte precedente: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PACIENTE PARA CONSTITUIR DEFENSOR, ANTES DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA E PENDENTE DE JULGAMENTO. VIA ADEQUADA À APRECIAÇÃO DO TEMA. ALEGADO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REGISTRO DE DIVERSOS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. - Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. A alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, não foi objeto de análise pelo Tribunal revisor, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar diretamente o pleito. - Ademais, a defesa interpôs apelação, recurso que aguarda julgamento pelo Tribunal a quo. Portanto, a questão da alegada nulidade será objeto de detida análise pela Corte Estadual, ao apreciar a apelação, cujo efeito devolutivo amplo, bem como a documentação presente nos autos originais, permitem verificar se os trâmites processuais adotados em primeira instância ensejaram o apontado cerceamento de defesa. - A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. - Na hipótese, a prisão preventiva foi determinada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, encontrando-se justificada no fato de que a paciente tem em seu desfavor cerca de vinte processos criminais, muitos deles suspensos em razão do disposto no art. 366 do CPP ou aguardando a consumação da citação, a demonstrar que a paciente tem como prática dificultar a atuação da Justiça e que é concreto, portanto, o risco de reiteração delitiva. - Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 316.103/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 21/9/2015.) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator